Tribunal: TJDFT
Processo: 0707127-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL A MORADIA. HABILITADA. HIPOSSUFICIENTE. FILHO DEFICIENTE. REGRAS DA POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA. HABILITAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. INEXISTENTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTENTES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IGUALDADE MATERIAL. DEMAIS HABILITADOS COM SITUAÇÃO ANÁLOGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. SUSPENSÃO. GRATUIDADE.
1. O direito fundamental à habitação não tem o efeito, por si só, de suplantar a legislação aplicável à matéria, sobretudo no que tange aos requisitos objetivos necessários para contemplação de bem imóvel em programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda, pois se faz necessário observar os princípios estruturais da Administração Pública, de acordo com o art. 37, caput, da CRFB. 1.1. Os requisitos objetivos previstos no art. 4o da Lei Distrital n. 3.877/2006 conferem o direito de inscrição ao candidato, mas são outros os requisitos que influenciam na pontuação e na classificação dos inscritos no programa habitacional de baixa renda.
2. Consoante disposto no art. 5o do Decreto Distrital 33.965/2012, que institui novas regras sobre o Novo Cadastro da Habitação do Distrito Federal, é no procedimento de habilitação que são demonstrados os dados lançados no momento da inscrição, bem como o preenchimento dos requisitos previstos no art. 4o da Lei Distrital 3.877/2006.
3. A habilitação, por si só, não confere direito subjetivo à aquisição de imóvel de programa habitacional, tampouco de alteração de registro cadastral, tratando-se, apenas, de mera expectativa de direito. É o caso dos autos.
4. Não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito de atos administrativos ou de políticas públicas, à luz do princípio da separação de poderes, ressalvados os casos de ilegalidade ou abuso de poder, inexistentes no caso em tela, porquanto a hipótese dos autos revela regular a atuação da Administração Pública.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Suspensa exigibilidade, em razão da concessão na origem do benefício da justiça gratuita.